Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002142-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E/OU ALTERADA (PRADA), SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários
à aplicação das medidas assecuratórias relativas à expedição de ofício a ANOREG,
ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, aplicados apenas em casos excepcionais.

3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área em comento.

4.
Por outro lado, mostram-se pertinentes as pretensões de: (i) não explorar economicamente as áreas desmatadas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; (ii) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (iii) apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (PRADA),

aprovado pelo órgão ambiental estadual e; (iv) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, devidamente licenciadas, considerando que é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

5. Outrossim, é viável, também, a inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel.

6. Ademais, quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6°, VIII, da Lei n.º 8.078/1990 c/c o art. 21, da Lei n.° 7.347/1985.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINA
R
”
,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida

pela Excelentíssima Dr.
a
Thatiana dos Santos, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
n.º 1001027-74.2021.8.11.0101, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 72639495 – autos n.º 1001027-74.2021.8.11.0101):

“
Vistos.

1.
Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

2.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN
, na qual requer, em sede de tutela antecipada
initio litis
e
inaudita altera pars
, seja, em síntese:
(i)
proibido de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, a partir de 22.07.2008 até que a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;
(ii)
não realizar o uso produtivo da área após a referida data, apenas para recuperação ambiental;
(iii)
realizar os atos necessários para manter sem irregularidades, espacializar e recuperar a ARL mediante o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) a ser elaborado e executado pelo requerido conforme os objetivos da lei ambiental;
(iv)
incluir no PRADA a área de reserva legal decorrente de desmatamento anterior;
(v)
obrigação de não fazer desmatamento não autorizado e manter atividade poluidora, potencial ou não, ainda que licenciada;
(vi)
expedição de ofício para ANOREG e ao CRI de Cláudia/MT para obter informações da matrícula do imóvel e averbação da ação a sua margem;
(vii)
indisponibilidade de bens do requerido para garantir a reparação do dano ambiental, inclusive com adoção de medidas coercitivas por meio dos sistemas à disposição do juízo e envio de oficio para diversos órgão da Administração Pública direta e indireta, como Banco Central, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e INDEA a fim de localizar bens para realizar a indisponibilidade;
(viii)
suspender o acesso do requerido a linhas de crédito, bem como a incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, por fim;
(ix)
expedição de ofício para a SEMA para ciência e adotar as medidas necessárias para fiscalização e embargo judicial da área com anotação no CAR.

Para tanto, alega que foi instaurado inquérito civil em desfavor do requerido ante a emissão de diversos alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, onde identificou, conforme relatório técnico PRODES nº 00063/2020 o desmatamento a corte raso de 1.1407,2836 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do requerido entre os anos de 2008 e 2018, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Narra que um dos métodos utilizados para a constatação do passivo ambiental foi à comparação das variações de biomassa verde, que indicaram a supressão da cobertura vegetal.

Por fim, afirma que não logrou êxito em realizar termo de ajustamento de conduta com o requerido por ausência de manifestação da parte nos autos do inquérito civil, embora notificado.

Por essas razões pugnou pelo deferimento da tutela de urgência e sua confirmação em sentença, com a inversão do ônus da prova, julgando procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de dano material e extrapatrimonial ambiental, sob pena de multa em caso de descumprimento. Juntou documentos à inicial (ID. 71236659).

DECIDO.

A ação civil pública configura meio processual para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (artigo 225 da CF/88).

No tocante ao pedido de liminar, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina sobre Ação Civil Pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), cujos requisitos estão previstos no art. 300 do NCPC que dispõe sobre a tutela provisória de urgência.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência se baseiam na demonstração da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna.

É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico nº 00063/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é do requerido, o qual, ainda, no ano de 2008 e 2018 teve 1.107,2837 hectares de área degrada, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria
in loco
no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise
in loco
para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o
quantum
de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural do requerido não estão suficientemente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2008 e 2018, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto à ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao
status quo ante,
levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que o requerido esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.

Nessa perspectiva é jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória. Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Recurso não provido.
(TJMT. N.U 1001860-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DANOS AMBIENTAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONTATAÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente os danos ambientais, o seu indeferimento é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0126.18.001711-6/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019) (Grifos nosso).

Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto,
INDEFIRO

in totum
o pedido liminar para concessão da tutela antecipada
initio litis
e
inaudita altera pars
.

3.
Visando otimizar a prestação jurisdicional, paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.

4.
Intime-se a parte requerente para comparecimento assim como o Ministério Público.

5.
Cite-se a parte requerida para comparecimento. Fique a parte ciente de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC).

A parte deve estar acompanhada de seu advogado (art. 334, § 9º, NCPC).

6.
Sendo infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência. Prazo: 15 (quinze) dias (art. 335, I, NCPC).

7.
Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

8.
Após voltem os autos conclusos.

9.
Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que o juízo
a quo
desprezou as provas produzidas pelo órgão ambiental, deixando o meio ambiente desprovido de tutela.

Sustenta que,
“(...)
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
”.

Ressalta que, nos termos do voto do Ministro Herman Benjamim,
“(...)
em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas
.
Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental”
.

Assevera que
“o
s Tribunais Pátrios têm se manifestado de forma remansosa pela validade das imagens de satélites como meio idôneo para comprovar o uso do solo ou degradação ambiental
”.

Argumenta, ainda, que
“ (...)
embora não tenha havido vistoria in loco, como alegado pela magistrada de piso, a questão é que não pode ela desprezar a prova material produzida, porquanto, a existência de desmatamento na propriedade rural do agravado é comprovada mediante as imagens obtidas via satélite com o devido levantamento das coordenadas geográficas do local
”.

Salienta ser o meio ambiente
“(...)
um patrimônio a ser necessariamente assegurado e protegido por todos, e toda a sociedade é prejudicada pela supressão dos recursos ambientais.

Portanto, equivocados os argumentos frisados pelo juízo a quo a fundamentar o indeferimento do pedido liminar
”.

Pontua, ademais,
que
“(...)
tanto a probabilidade do direito (fumus boni juris) quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) encontram-se presentes e justificam as medidas deferidas pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1V.1.
seja o presente recurso
RECEBIDO
e
CONHECIDO
na forma da lei, a fim de se determinar a reforma da decisão de
ID 72639495,
proferida nos autos da ação civil pública ambiental n. 1001027-74.2021.8.11.00101, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT,
DEFERINDO-SE O PEDIDO LIMINAR,
para compelir o agravado
TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN,
a implementar as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na peça vestibular;

V.2. seja remetido o feito para parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;

V.3. seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões;

V.4.
no mérito, seja o presente recurso
PROVIDO,
para confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão de
ID 72639495
, nos termos da fundamentação supra;

V.5.
Por fim, seja concedido o benefício da prioridade na tramitação da presente ação civil pública, nos termos preconizados pelo Provimento nº 50/2008-CGJ/M. Trata-se de uma decorrência lógica do preceito constante do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, pois à luz da melhor hermenêutica, sob a perspectiva de um juízo de proporcionalidade (art. 5º, LV, da CF), o interesse social subjacente à tutela coletiva de proteção ao meio ambiente deve prevalecer em face dos outros interesses individuais levados à apreciação e conhecimento deste Juízo, sob o influxo do princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional coletiva, dando-se ao recurso identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 122374486), pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171950681, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 173656153).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 173656153),
alegando, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada, por meio das imagens de satélites, a existência de desmatamento ilegal na propriedade da parte recorrida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1V.1.
seja o presente recurso
RECEBIDO
e
CONHECIDO
na forma da lei, a fim de se determinar a reforma da decisão de
ID 72639495,
proferida nos autos da ação civil pública ambiental n. 1001027-74.2021.8.11.00101, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT,
DEFERINDO-SE O PEDIDO LIMINAR,
para compelir o agravado
TARCÍZIO ANTÔNIO MARIN,
a implementar as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na peça vestibular;

V.2. seja remetido o feito para parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;

V.3. seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões;

V.4.
no mérito, seja o presente recurso
PROVIDO,
para confirmar a liminar a ser deferida, e, dando-lhe caráter definitivo, reformar a decisão de
ID 72639495
, nos termos da fundamentação supra;

V.5.
Por fim, seja concedido o benefício da prioridade na tramitação da presente ação civil pública, nos termos preconizados pelo Provimento nº 50/2008-CGJ/M. Trata-se de uma decorrência lógica do preceito constante do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, pois à luz da melhor hermenêutica, sob a perspectiva de um juízo de proporcionalidade (art. 5º, LV, da CF), o interesse social subjacente à tutela coletiva de proteção ao meio ambiente deve prevalecer em face dos outros interesses individuais levados à apreciação e conhecimento deste Juízo, sob o influxo do princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional coletiva, dando-se ao recurso identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

No caso em comento
, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado nos termos do Relatório Técnico n.º 0063/2020,

que identificou o desmatamento de 1.107,2837 ha, entre os anos de 2008 e 2018, em área de reserva legal, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

O Ministério Público, em suas razões inicias, sustenta que o
“fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela própria natureza do dano ambiental”.

Argumenta, ainda, que
“quanto à probabilidade do direito (fumus boni juris), afigura-se induvidosa sua configuração, na medida em que a responsabilidade de indenizar e reparar os danos ambientais é objetiva, além de solidária e propter rem, conforme comando legal expresso (Lei Federal nº 6.938/81) ”.

Todavia, ao contrário do que defendido pela parte agravante, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à expedição de ofício a ANOREG, ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao embargo judicial da área e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais.

O artigo 301, do CPC, assim preleciona:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.

(TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”.

Destaca-se, ainda, que,
por ora, a medida de embargo judicial afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área em comento.

A propósito:

“
AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AI: 10039462420168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2018)”.

Da mesma forma,
a
suspensão
cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostram-se excessivamente onerosas, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art.
170
, inciso
III
, da
CF
, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Por outro lado, mostram-se pertinentes as pretensões de: (i)
não explorar economicamente as áreas desmatadas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019
; (ii)
não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental
; (iii) apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA),

aprovado pelo órgão ambiental estadual e; (iv)
abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras, ou potencialmente poluidoras, devidamente licenciadas
, considerando que é dever da parte promovida, ora agravada, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental
competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD,
bem
como a execução deste.
Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.
Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito,
bem
como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.
Recurso provido em parte.
(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

Outrossim, é viável, também, a inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar os direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020)
”.

Ressalto, por oportuno, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ademais, quanto à inversão do ônus da prova, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6°, VIII, da Lei n.º 8.078/1990 c/c o art. 21, da Lei n.° 7.347/1985.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de compelir a parte agravada
TARCIZIO ANTONIO MARIN
, a implementar as seguintes medidas:

a) Não explorar economicamente as áreas desmatadas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2°, do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Protocolar,
no prazo de 90 (noventa) dias
,
perante o órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), cujo plano deverá ser executado,
no prazo de 06 (seis) meses,
contados da sua aprovação, observado o lapso temporal indicado pela SEMA/MT;

d) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Em caso de não cumprimento ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada item descumprido, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias.

DEFIRO
, ademais, o pedido de averbação acerca da existência da presente ação civil pública na matrícula do imóvel, para que se dê conhecimento a terceiros, bem como o pleito de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão e realize anotação no Cadastro Ambiental Rural.

DEFIRO
, por derradeiro, o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023